Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-69.2021.8.11.0025
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001534-69.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANILO MARCHI BENTO - CPF: 026.633.601-98 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), DANIEL DALTO - CPF: 173.791.028-42 (EMBARGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Danilo Marchi Bento
opôs Embargos de Declaração em ID 260538158, contra o acórdão proferido em ID 257475678, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto nos autos.

O embargante alega a ocorrência de erro material e omissão na decisão, sustentando que a fundamentação do acórdão teria desconsiderado elementos essenciais do caso, especialmente a interpretação do artigo 936 do Código Civil e a existência de um contrato de depósito verbal que vincularia o embargado ao dever de guarda dos animais.

Argumenta que o juízo de primeiro grau aplicou indevidamente o artigo 936 do CC, que trata da responsabilidade por danos causados por animais, quando o caso não envolve diretamente essa questão, mas sim um possível contrato de depósito entre as partes.

Alega que o embargado permitiu a permanência dos touros em sua propriedade, sob a condição de que só poderiam ser retirados após a construção de um curral, caracterizando, assim, um contrato de depósito verbal.

Sustenta que os honorários advocatícios despendidos para notificar extrajudicialmente o embargado deveriam ser ressarcidos, uma vez que a notificação foi imprescindível para a devolução dos animais.

O embargante afirma que o embargado se utilizou dos touros para reprodução de seu rebanho, gerando vantagem econômica indevida e configurando enriquecimento sem causa.

Argumenta que o acórdão não considerou devidamente o depoimento de testemunhas que comprovariam a má-fé do embargado e os prejuízos sofridos pelo embargante.

O embargante sustenta que o fundamento da sentença não foi previamente debatido entre as partes, violando o artigo 10 do Código de Processo Civil e justificando a anulação da decisão.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando os vícios apontados.

Contrarrazões em ID 264356780, rebatendo os argumentos e pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a existência de erro material quanto à aplicação do artigo 936 do CC, omissão na análise da existência de um contrato de depósito verbal, omissão quanto ao pedido de indenização pelos honorários advocatícios extrajudiciais, omissão na análise de depoimentos sobre a utilização econômica dos touros e sobre o pedido de anulação da sentença por decisão surpresa.

Todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram devidamente apreciados, nos seguintes termos (ID 257475678):

“ (...).

Primeiramente, a fundamentação da sentença de primeiro grau encontra-se juridicamente escorreita ao interpretar que o artigo 936 do Código Civil não se aplica à hipótese, uma vez que o dispositivo trata de danos causados por animais e não de eventual responsabilidade por sua custódia em propriedade de terceiros.

Ademais, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita ou abusiva do réu que pudesse configurar responsabilidade civil, elemento essencial para a pretensão indenizatória.

Com bem salientou o juiz a quo, desde o início, o apelado franqueou acesso ao apelante para a retirada dos animais, tendo inclusive dialogado sobre a dificuldade de confinar os touros em sua propriedade devido à inexistência de curral, vejamos trecho da Ata Notarial juntada pelo próprio autor/apelante (ID 210711962):

(...).

Analisando as demais conversas descritas na Ata Notarial supracitada, não vislumbra-se nenhuma conduta por parte do requerido/apelado que gerasse qualquer entrave para o autor/apelante acessar a propriedade e retirar os animais.

Essa conduta evidencia boa-fé e cooperação, afastando alegações de má-fé ou deslealdade.

No que tange à alegação de enriquecimento sem causa pelo uso dos touros, também não há elementos nos autos que comprovem, de forma inequívoca, tal utilização econômica.

A presença dos animais no pasto do réu não implica, por si só, em prova de uso para fins de prenhez, sendo insuficiente o depoimento testemunhal e as declarações do apelante para caracterizar o enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que o próprio apelante reconhece que os animais foram devolvidos a ele, afastando qualquer hipótese de apropriação indevida ou prejuízo material permanente.

Quanto aos danos morais, igualmente inexiste comprovação de que a conduta do réu tenha provocado abalo emocional de tal gravidade que ensejasse reparação pecuniária.

Os diálogos entre as partes demonstram um litígio circunscrito a desacordos negociais e atrasos que, embora possam gerar desconforto, não configuram lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade do apelante.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, estando devidamente fundamentada nos elementos probatórios e na interpretação correta das normas aplicáveis.

Não há nos autos qualquer fato que justifique a reforma ou anulação da decisão.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

É como voto..” - sic.

Como se vê, o acórdão embargado foi claro ao decidir quanto à inaplicabilidade do artigo 936 do Código Civil, a inexistência de contrato de depósito, a ausência de enriquecimento ilícito e a inexistência de danos morais ou materiais.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025